Tribunal: STF
Processo: HC 182990
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÕES DA IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Gomes Pereira, advogado, em benefício de Ivan da Silva, contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela qual, em 20.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.643:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IVAN DA SILVA, contra o indeferimento de idêntica medida na origem.
    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de feminicídio.
    Sustenta o impetrante que não há fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
    Aduz, ainda, que o ora paciente tem 61 anos de idade e correria risco de infecção com o COVID - 19.
    Postula, ao final, a superação do enunciado 691 da Súmula do c. STF para que seja revogada a prisão decretada em desfavor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.
    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ (Súmula nº 691/STF).
    Na hipótese, o writ impetrado na origem teve o pedido liminar. Na hipótese, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido.
    Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014.
    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
    Ademais, verifica-se que a alegação de o paciente integrar grupo de risco para o COVID-19 e, de efeito, ser concedido-lhe o benefício da revogação de sua prisão preventiva, sequer foi analisada pelas instâncias ordinárias, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ”.
    2. O impetrante afirma que o paciente estaria “sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decisão do Relator do Habeas Corpus n.º 567.653/RJ, do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente pedido de habeas corpus impetrando naquela Corte, onde se objetivava o afastamento do enunciado 691 do STF, porque no Habeas Corpus n.º 0005462-35.2020.8.19.0000, em trâmite na 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi indeferida a medida liminar de soltura do Paciente, sendo que atualmente as atividades daquele Tribunal estão suspensas, tratando-se o Paciente de pessoa maior de sessenta anos, portador de pressão alta, ou seja pessoa com grande risco de infecção de coronavírus (Covid - 19), de modo a permitir-se excepcionalmente a superação da Súmula 691 deste STF”.
    Alega que as “atividades do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como notoriamente têm sido divulgadas estão suspensas, não havendo data provável para o julgamento do habeas corpus originário, estando preso o Paciente sujeito a grandes chances de contagio do Covid – 19, seja em razão de sua idade, bem como pelo ambiente prisional que como sabido é altamente insalubre, propicio a mais de uma dezena de doenças.
    O Paciente é ainda portador de pressão alta, está preso há mais de 90 (noventa) dias, possuindo na data de hoje 61 (sessenta e um) anos de idade.
    O Paciente responde perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa acusação de homicídio qualificado, estando ele atualmente preso no GEP – Grupamento Especial Prisional – do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.
    Trata-se o Paciente de um senhor como mais de sessenta anos de idade – idoso -, primário, possuidor de bons antecedentes, que sem adentrarmos no mérito da acusação, no atual momento não se justifica o seu cárcere em unidade prisional, já que como é cediço, o País, se encontra assolado pela gravíssima pandemia causada pelo coronavírus (Covid – 19). O número de infectados no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro só aumenta sendo ainda desconhecido os reais infectados”.
    Ressalta que o paciente estaria incluso “no denominado grupo de risco da doença, já que é portador de pressão alta e conta com mais de sessenta anos. Ainda que seu quadro de saúde esteja controlado, fato é que, caso contraia o coronavírus, suas chances de cura são absolutamente remotas”.
    Requer medida liminar para a “revogação da prisão cautelar imposta aos Paciente até o julgamento final deste writ, nem que para isso seja necessário afastar o teor da Sumula 691 do STF”.
    Pede a ordem “para que a prisão preventiva do Paciente seja imediatamente substituída pela medida cautelar diversa da prisão domiciliar nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.643.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. As questões suscitadas pelo impetrante na inicial referentes à necessidade de revogação da prisão do paciente por estar ele incluso no grupo de risco em razão da pandemia pelo Covid-19 não foram apreciadas na decisão impugnada neste habeas corpus, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.643, por não ter sido objeto de análise nas instâncias antecedentes, não havendo elementos nos presentes autos para constatação de eventual flagrante ilegalidade na espécie.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, contudo, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    7. Há de se ressaltar a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na prática de feminicídio em 25.11.2019, quando foi preso em flagrante:
    “Pela análise de todo o apurado, verifica-se que o autor IVAN DA SILVA, agindo ‘animus necandi’, desferiu golpes de faca contra a vítima DULCIENE, sua ex-esposa, causando-lhe as lesões descritas no AEC que oportunamente será juntado aos autos, as quais, por sua natureza e sede, foram causa eficiente do resultado morte.
    Importante observar que o crime se deu por razões de condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher).
    A forma como o crime foi praticado evidencia que a vítima não teve chance de defesa, pois o autor chegou de forma repentina ao encontro de DULCIENE, invadindo a residência onde esta se encontrava, passando a golpeá-la com uma faca, atingindo-a nas costas.
    Após ser socorrida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Casa, passando por procedimento cirúrgico. Todavia, DULCIENE não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer na manhã de hoje (dia 25/11/2019)”.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora